Tribunal: CARF
Processo: 10830.007312/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007312/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MAURO FRANCO ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO QUE OS PAGAMENTOS OCORRERAM NOS TERMOS
DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos legais exigidos para
a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando
mera liberalidade os pagamentos realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007312/2008-91
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007312/2008-91

Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 5.561,16, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 14.400,00,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.553,92 (fls. 34/37).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-38.594, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 46/48):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
08/10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2005, ano-calendário de
2004, por meio do qual foi exigido crédito tributário no valor de R$ 5.561,16, dos quais
R$ 2.553,92 referem-se a imposto suplementar, R$ 1.915,44 são cobrados a título de
multa de ofício e R$ 1.091,80 a título de juros de mora, calculados até 30/06/2008.
2. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência decorreu de glosa
da dedução de pagamento de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 14.400,00,
por não ter o contribuinte apresentado provas dos pagamentos.
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “f”, e art. 35, da Lei no 9.250/95; art. 49 e 50, da Instrução
Normativa SRF no 15/2.001; art. 73, 78 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/07,
alegando, em síntese, que, por força de sentença judicial homologada e transitada em
julgado nos autos da Ação de Separação Consensual, assumiu a “obrigação” de pagar
“Pensão Alimentícia” mediante desconto, em folha de pagamento, de 1/3 do salário
mensal líquido em favor de Rosemari Fernandes Alvarenga, nos termos do Ofício
498/98, endereçado a então empregadora VARIG, o que foi fielmente cumprido
enquanto esteve vinculado à empresa.
Rescindido o contrato de trabalho, o impugnante continuou cumprindo com sua
obrigação legal de pagar a devida pensão alimentícia nos exatos termos da sentença
homologada, em observância à legislação civil pertinente, a qual não exclui o
desempregado da obrigação de pagar pensão alimentícia. A diferença foi que, ao invés
de desconto em “folha de pagamento” passou a cumprir com a obrigação mediante
depósito, de valor equivalente, diretamente na c/c das ex-cônjuge (cita legislação
pertinente e junta comprovantes de pagamento).
Requer seja recebida e deferida a impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/04/2010 (fls. 51), o contribuinte, em 26/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/57), reportando-se às alegações trazidas na peça impugnatória
e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
O presente recurso é apresentado nos termos do art. 33 do PAF, com as alterações que
se sucederam, dentre as quais, destacamos o seu parágrafo 2o, objeto da Adin 1.976-7,
que decidiu pela sua inconstitucionalidade, razão pela qual o recorrente deixa de arrolar
bens e direitos ali consignados.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007312/2008-91

Destaca que a decisão recorrida fixou apenas em questões formais da glosa, deixando de
considerar os atos, as alegações, os fundamentos e as provas carreadas na impugnação.
Há que se considerar que o ora recorrente, quando deixou o vínculo de emprego,
manteve o pagamento da pensão alimentícia devida à ex-esposa, não mais pelo
desconto em folha de pagamento, mas por valor fixado de R$ 1.200,00 mensal.
Entende o recorrente que não ser de competência da RFB questionar o valor, como
afirma ...“não for fornecido nenhum parâmetro de fixação do valor...).
Relata, a decisão recorrida, que constatou, pelo sistema da RFB que a beneficiária da
pensão alimentícia declarou o recebimento, de pessoa física, do valor de R$ 14.400,00,
frise-se, o mesmo valor da glosa.
Assim:
a) está constatado que a declarante Rosemari Guimarães Fernandes é o nome de
solteira da ex-cônjuge do recorrente, Rosemari Fernandes Alvarenga;
b) está demonstrado e provado que o recorrente prestou alimentos à ex-cônjuge no
valor de R$ .14.400,00;
c) está demonstrado quero recorrente lançou o pagamento na sua DAA e a ex-cônjuge
lançou ter recebido o mesmo valor.
Requer, ao final, o cancelamento do débito tributário lançado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Quanto a preliminar de inconstitucionalidade aventada, acerca do arrolamento de
bens ou depósito recursal, vale destacar que, considerando que a questão já restou superada, ao
teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível sua exigência para seguimento
e admissibilidade recursal, nada a prover no particular.

Mérito
Da glosa das despesas com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com pensão alimentícia paga a ex-esposa/alimentanda Rosemari Fernandes
Alvarenga, no valor de R$ 14.400,00, por força de acordo homologado judicialmente, buscando,
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007312/2008-91

por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento da despesa em litígio declarada na DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/48) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 34/37), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, basicamente reportando-se as
alegações da peça recursal, sem, contundo, trazer aos autos a comprovação quantitativa dos
descontos realizados em folha de pagamento, mensurando em valores a fração fixada no acordo
judicial celebrado (equivalente a 1/3 do salário líquido recebido) e que resultaram no posterior
pagamento via depósito bancário, em face da ruptura do pacto laboral com a VARIG – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 47/48), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF:
6. A glosa da pensão deveu-se à não apresentação dos comprovantes de pagamento que
são agora juntados (fls. 17 a 26), referente meses do ano de 2.004, exceto meses de
março e outubro, porém, estes documentos que se tratam de depósitos bancários, DOC e
transferência de conta corrente para conta corrente, são na maioria das vezes feito por
Isabela Nitzsche Nobre Machado, tendo um de nome ilegível (mês julho, a fls. 21) e
outros pelo impugnante, todo mês no valor de R$ 1.200,00. No sistema da Receita
Federal do Brasil consta DAA, modelo simplificado, da beneficiária da pensão,
Rosemari Fernandes Alvarenga, com o nome de solteira, Rosemari Guimarães
Fernandes, CPF 565.201.317-68, com rendimento tributário recebido de pessoa
física (não identificada) no valor de R$ 14.400,00 (mesmo valor da glosa).
7. Apesar do relatado no item anterior, considerando que não foi fornecido nenhum
parâmetro da fixação do valor de R$ 1.200,00 mensais (no ofício enviado para a
VARIG, pela Terceira Vara de Família da Comarca da Capital - RJ, determina o
percentual de 1/3 do salário líquido) e que os comprovantes trazem na maioria da
vezes o remetente do numerário Isabela Nitzsche Nobre Machado e outro que aparece
ilegível o nome do remetente, e que faltam comprovantes referentes ao meses de março
e outubro, não havendo na peça impugnatória nenhuma referência à pessoa do
remetente do numerário e nenhum documento que indique o valor da pensão, deixo
de acolher os argumentos da impugnação para manter o crédito tributário exigido.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa com pensão alimentícia
declarada (R$ 14.400,00) não foi acatada, dentre outros fatores e com maior relevo, por não ter
sido demonstrado que o respectivo pagamento mensal no valor de R$ 1.200,00, de fato,
representou o parâmetro fixado na decisão homologatória proferida nos autos da Ação de
Separação Consensual no 98.001.062.243-2, que tramitou na 3a Vara de Família do Rio de
Janeiro.
Assim, no que se refere às despesas com pensão alimentícia, a ordem judicial
determinando à VARIG o desconto em folha (fls. 16/18), por si só, não se mostra suficiente para
motivar o deferimento do pedido de dedução, sendo necessário, de fato, a quantificação do
parâmetro ajustado no acordo judicial homologado – que fixou a verba alimentar em 1/3 do
salário líquido então recebido pelo Recorrente (fls. 16) – de forma a permitir à fiscalização,
dentro de sua competência institucional, promover a conferência dos requisitos necessários à
fruição do benefício fiscal, observadas as normas do direito de família e a efetividade dos valores
acordados, ao teor da legislação de regência (art. 49 da IN no 15/2001).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007312/2008-91

Não é demais relembrar que o Recorrente teve oportunidades para trazer aos autos
tal informação imprescindível sim à ação fiscal, tanto na impugnação quanto no presente recurso,
e não o fez.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada, à mingua de suporte comprobatório
consistente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital